Tribunal: TJDFT
Processo: 0700983-16.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REGISTRO DE CIÊNCIA NO PJE. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1-A publicação posterior da sentença no Diário de Justiça eletrônico não permite o reinício da contagem do prazo recursal, porque a apelante teve ciência inequívoca do decisum recorrido, uma vez que houve registro anterior de ciência no sistema do PJE.
2- RECURSO NÃO CONHECIDO.